Tribunal: TJMT
Processo: 1011453-21.2023.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011453-21.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Defensoria Pública, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIO SILVA FIGUEIREDO - CPF: 016.917.281-36 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCOS VINICIO SILVA FIGUEIREDO - CPF: 016.917.281-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR IRDR. TEMA 1313 STJ PACIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1002 STF. TEMA 1313 STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

I. C
aso em exame

1. Apelação e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de internação em UTI, mas indeferiu pedido de condenação em honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide remessa necessária quando o proveito econômico é inferior ao limite legal; (ii) saber se o processo deveria tramitar nos Juizados Especiais quando o valor da causa supera o teto legal; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em ações contra entes públicos e qual a forma adequada de arbitramento em demandas de saúde pública.

III. R
azões de decidir

3. Não se conhece da remessa necessária quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a 500 salários mínimos, conforme art. 496, § 3º, II, do CPC, hipótese verificada no caso concreto.

4. Afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando o valor da causa supera o limite de 60 salários mínimos estabelecido pela Lei nº 12.153/2009, não havendo incompetência absoluta na presente demanda.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6. Nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter inestimável do direito à vida e à saúde.

IV. D
ispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em ações de saúde contra entes públicos, devendo sua fixação observar o critério da apreciação equitativa em razão do caráter inestimável do bem jurídico tutelado, com responsabilidade proporcional entre os litisconsortes passivos.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 496, § 3º, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
C
ível
e
Remessa Necessária
interposta
s
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou procedente
o pedido de
ação de obrigação de fazer, objetivando internação em UTI de urgência para tratamento de osteossíntese de fratura de complexo
órbito
-zigomático-maxilar.

O magistrado
de primeiro grau
julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, mas indeferiu o pedido de condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fundamentando sua decisão na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional nº 80/2014.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta ter direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, invocando o art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94 e argumentando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento favorável ao arbitramento de honorários em seu favor, mesmo quando atua
contra entes
públicos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminares de suspensão do julgamento em razão de IRDR em tramitação e incompetência absoluta dos Juizados Especiais, defendendo no mérito o não cabimento de honorários ou, subsidiariamente, o arbitramento por equidade.

O Município de Tangará da Serra, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre analisar a incidência do reexame necessário previsto no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

A regra geral estabelecida no
caput
do mencionado dispositivo determina que as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ficam sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Todavia, o § 3º do mesmo artigo legal estabelece exceções à aplicação desta regra, dispondo que não se aplica o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500

salários

mínimos
para os Estados, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.

No caso em análise, verifica-se que não há nos autos comprovação do valor exato despendido com o procedimento de osteossíntese de fratura de complexo
órbito
-zigomático-maxilar. Contudo, o Estado de Mato Grosso trouxe em sua contestação informação de que tal procedimento possui custo aproximado de R$ 490,88 segundo a Tabela SUS, valor este substancialmente inferior ao limite legal estabelecido.

Considerando que o
salário mínimo
vigente no exercício de 2023 era de R$ 1.320,00, o limite para incidência da remessa necessária corresponde a R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais). O valor do proveito econômico obtido na causa, ainda que considerado o procedimento efetivamente realizado, permanece muito aquém deste patamar.

Dessa forma, aplicando-se a exceção prevista no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária por estar o proveito econômico obtido na causa abaixo do limite legal estabelecido.

Conheço
, contudo,

do Recurso de Apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado apelado sustenta a suspensão do julgamento do presente recurso em virtude da tramitação do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que versaria sobre o mesmo tema objeto da presente demanda.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar.

Preliminar - Incompetência absoluta

O apelado arguiu incompetência absoluta, sustentando que a causa deveria ter tramitado perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor da causa de R$ 80.000,00.

O valor do
salário mínimo
vigente no ano de 2023, quando do ajuizamento da ação, era de R$ 1.320,00. Aplicando-se o limite estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60
salários mínimos
, obtém-se o valor de R$ 79.200,00 (R$ 1.320,00 x 60).

Considerando que o valor atribuído à causa foi de R$ 80.000,00, verifica-se que este montante supera em R$ 800,00 o teto de competência dos Juizados Especiais, afastando, portanto, a competência absoluta deste sistema processual diferenciado.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Cabimento de honorários advocatícios à
D
efensoria
P
ública

A questão central dos autos refere-se ao cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua em demandas
contra entes
públicos.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral, que fixou as seguintes teses vinculantes:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

A decisão do Supremo Tribunal Federal superou definitivamente o entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a Defensoria Pública, em razão de sua autonomia funcional e administrativa, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios mesmo quando litiga
contra entes
públicos da mesma esfera federativa.

O fundamento utilizado pela sentença recorrida, baseado na Súmula 421 do STJ e na Emenda Constitucional nº 80/2014, encontra-se, portanto, superado pela jurisprudência vinculante do Pretório Excelso.

Forma de arbitramento dos honorários

Estabelecido o cabimento dos honorários, cumpre examinar a forma adequada para seu arbitramento.

A questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que definiu: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

A fixação por apreciação equitativa justifica-se pela natureza específica das demandas de saúde pública. As prestações de saúde têm conteúdo econômico, mas não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, uma vez que a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor. O objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Sucessivamente, embora a lei preveja que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É exatamente nesta hipótese que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O valor da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O direito à vida e à saúde, garantido constitucionalmente, possui caráter inestimável, não permitindo aferição econômica precisa do benefício obtido. Dessa forma, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Fixação do valor dos honorários

Considerando as especificidades do caso, a complexidade da demanda, o grau de zelo profissional dispensado, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço prestado, conforme os critérios estabelecidos nos incisos do art. 85, § 2º do CPC, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00.

O montante fixado mostra-se adequado e proporcional à importância da causa e ao trabalho desenvolvido pela instituição na defesa dos direitos fundamentais do assistido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida no tocante aos honorários advocatícios, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, cada um na proporção de 50%
,
ao pagamento de honorários advocatícios no valor total de R$ 3.000,00 em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025